Tribunal: TJMT
Processo: 1031924-57.2022.8.11.0002
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031924-57.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ADRIANO PARDIM DOS SANTOS - CPF: 041.050.831-47 (APELADO), TALLITA ROSA CRUZ DE ALMEIDA - CPF: 011.879.541-44 (ADVOGADO), RYAN LOURENCO - CPF: 068.983.182-09 (APELADO), JEFFERSON FRAGA DA SILVA - CPF: 699.598.031-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CAMPOS DOS SANTOS - CPF: 022.850.011-77 (TERCEIRO INTERESSADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR NULIDADE DAS PROVAS. ABORDAGEM POLICIAL SEM FUNDADA SUSPEITA. ILICITUDE RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os acusados da imputação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), com fundamento no art. 386, II, do Código de Processo Penal, em razão da ilicitude das provas obtidas
durante a abordagem policial. O parquet postulou o reconhecimento da legalidade da abordagem e, no mérito, a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e as buscas pessoal e domiciliar observaram os requisitos legais e se as provas produzidas são válidas; (
ii
) estabelecer se, reconhecida a nulidade das provas, subsistem elementos autônomos para sustentar a condenação pelo crime de tráfico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A abordagem policial deve estar fundamentada em fundada suspeita, baseada em elementos objetivos e concretos, não podendo se apoiar apenas em presunção subjetiva dos agentes.

4.
A constatação de que o conduzido trafegava em motocicleta supostamente sem lacre, sem comprovação documental ou fotográfica, não constitui justa causa apta a legitimar busca pessoal ou veicular.

5.
A legalidade da medida deve ser aferida pelas circunstâncias antecedentes e não pelo resultado posterior da diligência. O êxito da apreensão não convalida a ilegalidade originária.

6.
Reconhecida a ilicitude da busca inicial, todas as provas subsequentes ficam contaminadas, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, §1º, CPP).

7.
Ausentes provas lícitas e autônomas para sustentar a acusação, mantém-se a absolvição dos réus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A abordagem policial somente é lícita quando baseada em fundada suspeita objetivamente demonstrável, não se admitindo presunções subjetivas ou meras irregularidades administrativas.

2.
A ausência de justa causa para a revista pessoal e veicular contamina toda a cadeia probatória.

3.
Provas ilícitas não podem embasar condenação penal, impondo-se a absolvição.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP,
arts
. 240, §2º; 244; 157, §1º; 386, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno,
DJe
08.10.2010 (Tema 280); STJ, REsp 2.083.246/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJEN 23.12.2024; STJ,
AREsp
2.783.913/BA, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Des.
Conv
. TJSP), Sexta Turma, j. 01.07.2025, DJEN 05.08.2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo
Ministério Público
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande
/MT
, que nos autos n.
1031924-57.2022.8.11.0002
, julgou improcedente a denúncia e absolveu
Adriano
Pardim
dos Santos
e
Ryan Lourenço

da imputação da prática
do crime de
tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/06),
com fundamento no art
.
386, II, do Código de Processo Penal, por considerar ilícitas as provas obtidas durante a abordagem policial.

Inconformado, o Ministério Público
requer a reforma da sentença
pleiteando
preliminarmente
o reconhecimento da legalidade da abordagem policial
. E, no mérito, postula a condenação dos apelados

(Id.
286376945
).

Em contrarrazões (I
d.
286376949 e 298618380), os apelados, por meio de suas defesas, pugnaram pela manutenção da decisão de primeiro grau.

O parecer, da lavra d
a
Dr
a
.
Josane
Fátima
d
e Carvalho
Guariente
, Procurador
a
de Justiça, é pelo

parcial
provimento do recurso
(Id.
307232375
), conforme entendimento assim sumariado:

Síntese Ministerial:
Recurso de Apelação. Absolvição
dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes e (artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Ilicitude da prova.
Irresignação ministerial.
Razões recursais: Preliminarmente, argumenta que não houve vício na atuação policial capaz de anular a prova e, consequentemente, a ação penal. Sustenta que a ação policial foi motivada por causa provável, tendo em vista que o réu Ryan

estava trafegando com motocicleta sem lacre e demonstrou nervosismo durante a abordagem policial. Defende que a busca pessoal e domiciliar visa garantir a ordem pública e a segurança, sendo procedimento comum. No mérito, pugna pela condenação dos acusados, nos moldes postulados na denúncia.
Acolhimento da preliminar de legalidade das provas suscitada
. A
busca pessoal prevista
no art. 244 do CPP dispensa mandado judicial quando presente fundada suspeita, devendo esta ser objetiva e justificável a partir de dados concretos. Mostra-se lícita a abordagem policial quando motivada por infração de trânsito objetivamente constatada (motocicleta sem lacre), não se tratando de mera suspeição subjetiva. O nervosismo do abordado, aliado à situação irregular do veículo e à posterior descoberta de entorpecentes em sua posse, configuram fundadas razões para a busca pessoal. Tratando-se de crime permanente (porte e depósito de drogas), que se prolonga no tempo, alarga-se o estado de flagrância, dispensando mandado para busca e apreensão. Sendo lícitas as provas primárias, as subsequentes (busca domiciliar e apreensões decorrentes) são igualmente admissíveis.
Exame do mérito não realizado pelo juízo a quo.
Reconhecida a licitude das provas, impõe-se o retorno dos autos à instância de origem para análise do mérito da ação penal, evitando-se supressão de instância.
O parecer é pelo provimento parcial do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia descreve o seguinte quadro fático-processual
(Id.
286376862
)
:

1) Consta do acervo probatório amealhado no presente Inquérito Policial nº 1031924-57.2022.8.11.0002, bem como nos autos do Inquérito Policial nº 1033278- 20.2022.8.11.0002, ambos em trâmite perante a 3º Vara Criminal, que no dia 13 de setembro de 2022, por volta das 17h30min, policiais militares estavam em patrulhamento na Rua S 280, 311, bairro 23 de Setembro em Várzea Grande/MT, quando avistaram o denunciado RYAN LOURENÇO conduzindo uma motocicleta Honda CG, cor roxa, placa NJL1951, sem lacre. Diante da infração, foi ordenada a parada e procedida a abordagem. Nesse ínterim, durante busca pessoal, foi encontrado em posse do denunciado RYAN, 1 (um) “chip” de Maconha.

2) Extrai-se que no decorrer de sua prisão em flagrante, RYAN informou aos policiais militares que praticava o crime de tráfico de entorpecentes a mando de um cidadão com a alcunha "
Magrisco
", identificado como ADRIANO PARDIM DOS SANTOS, e que este indivíduo, utiliza um veículo Renault Sandero, cor prata, com emplacamento Mercosul.

3) Ante as informações, a equipe policial realizou diligências a fim de localizar o denunciado ADRIANO, ocasião em que, na mesma data, por volta das 21h00min, na Rua São Caetano, 14, bairro 23 de
Setembro
/Jd. Potiguar em Várzea Grande/MT, lograram êxito em localizar o automóvel indicado, estacionando em frente a uma residência.

4) Diante disso, a equipe da polícia procedeu a abordagem do denunciado ADRIANO, condutor do veículo, e durante busca pessoal, localizaram 1 (uma) porção grande de Maconha. Em busca veicular, também foi encontrada 1 (uma) porção de cocaína embaixo do banco do motorista.

5) Em continuidade, os agentes se dirigiram ao endereço residencial de ADRIANO, na Rua Benedito Curvo, bairro Costa Verde, nesta urbe, onde localizaram mais 1 (um) tablete de Maconha, 1 (uma) balança de precisão e 1 (um) caderno contendo anotações de possíveis traficantes aos quais o denunciado repassa entorpecentes.

6) Os denunciados foram encaminhados à delegacia, e perante Autoridade Policial, RYAN confessou que venderia o entorpecente e que seu fornecedor seria o denunciado ADRIANO, vulgo
Magrisca
(ID 96727915, pág. 7/9). Por sua vez, o denunciado ADRIANO negou a prática do crime de tráfico de drogas. (ID 96727901)

A materialidade do crime restou provada pelos Boletins de Ocorrência em ID 96727893 e ID 96727915, pág. 4/6, pelos Termos de Apreensão de ID 96727897 e em anexo, pelos Laudos Periciais nº 3.14.2022.88500-02 em ID 96727899 e nº 3.14.2022.88501-01 em ID 96727915, pág. 1/3, os quais concluíram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para presença de “MACONHA” e
“COCAÍNA” pesando, respectivamente, 534,85 g (quinhentos e trinta e quatro gramas e oitenta e cinco centigramas) e 50,59 g (cinquenta gramas e cinquenta e nove centigramas).

Assim, restou configurado que, em conluio e união de esforços, o denunciado ADRIANO PARDIM DOS SANTOS trazia consigo e mantinha em depósito e o denunciado RYAN LOURENÇO trazia consigo droga, para posterior venda a consumo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consoante relatado, o
Ministério Público, inconformado com a sentença absolutória proferida
nestes autos
, interpôs apelação criminal visando à sua reforma, pleiteando o reconhecimento da legalidade da abordagem policial, da busca domiciliar e da licitude das provas colhidas, notadamente a apreensão de drogas, os depoimentos dos policiais e os indícios de destinação mercantil dos entorpecentes. Sustenta que a absolvição dos réus Ryan Lourenço e Adriano
Pardim
dos Santos, com fundamento na ilicitude das provas, foi equivocada, e requer o julgamento condenatório dos apelados pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33, caput, da Lei n
.
11.343/06
.

Sobre o assunto, é consabido que a Polícia exerce sua função de manutenção e prevenção da ordem pública por meio de mecanismos que auxiliam no combate ao crime, como a abordagem policial e a busca pessoal, conforme expressam os
arts
. 240 e 244 do Código de Processo Penal,
in
verbis
:

Art. 240 A busca será domiciliar ou pessoal.

§ 1º Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem, para:

a) prender criminosos;

b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;

c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e objetos falsificados ou contrafeitos;

d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na prática de crime ou destinados a fim delituoso;

e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa do réu;

f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;

g) apreender pessoas vítimas de crimes;

h) colher qualquer elemento de convicção.

§ 2º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

(...)

Art. 244. A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Ainda, é importante destacar que a abordagem e a busca pessoal não devem ser feitas de forma autônoma ou arbitrária, pois têm como requisito para o seu fiel cumprimento a fundada suspeita. Sobre o tema ensina Guilherme de Souza Nucci:

Suspeita é uma desconfiança ou suposição, algo intuitivo e frágil, por natureza, razão pela qual a norma exige fundada suspeita, que é mais concreto e seguro. Assim, quando um policial desconfiar de alguém, não poderá valer-se, unicamente, de sua experiência ou pressentimento, necessitando, ainda, de algo mais palpável, como a denúncia feita por terceiro de que a pessoa porta o instrumento usado para o cometimento do delito, bem como pode ele mesmo visualizar uma saliência sob a blusa do sujeito, dando nítida impressão de se tratar de um revólver. Enfim, torna-se impossível e impróprio enumerar todas as possibilidades autorizadoras de uma busca, mas continua sendo curial destacar que a autoridade encarregada da investigação ou seus agentes podem e devem revistar pessoas em busca de armas, instrumentos do crime, objetos necessários à prova do fato delituoso, elementos de convicção, entre outros, agindo escrupulosa e fundamentadamente.
(Código de Processo Penal Comentado. 4ª ed. São Paulo: RT, 2005, p. 493).

Assim, conforme entendimento emanado dos Tribunais Superiores, a permissão para a revista pessoal a qual se equipara à busca veicular decorre, de fundada suspeita devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto, dando conta de que o indivíduo esteja, por exemplo, na posse de armas, drogas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a referida medida.

Assim, impõe-se a exigência de indícios razoáveis previamente identificados para a realização da revista pessoal, a qual não pode decorrer de uma atuação aleatória ou configurar mera expedição exploratória por parte da autoridade policial, sendo imprescindível que o conjunto de fatores percebidos pelos agentes represente dado objetivo e específico capaz de legitimar a adoção da providência.

No presente caso, verific
a-se
que a abordagem policial e as subsequentes buscas pessoal e domiciliar foram motivadas unicamente pela constatação de que o réu Ryan Lourenço trafegava em motocicleta sem o lacre de identificação, circunstância que, embora constitua infração administrativa de trânsito, por si só, não configura justa causa apta a ensejar
o procedimento realizado
– busca pessoal
.

Sendo assim
, ao cometer uma infração de trânsito, no caso concreto dos autos, não era indício, nem mesmo remoto, de que houvesse entorpecentes
em sua posse ou
no interior da motocicleta, porque tal fato em absolutamente nada se relaciona com a prática do crime de tráfico de drogas.

O policial militar
Jefferson Fraga da Silva declarou, em sede policial, que durante patrulhamento realizado em continuidade à ocorrência anterior
–
referente à abordagem de Ryan Lourenço
–
recebeu informações deste, que afirmou praticar o tráfico de drogas a mando de um indivíduo conhecido como “
Magrisco
”, o qual utilizaria um veículo Renault Sandero de cor prata. A partir dessas informações, a equipe policial realizou diligências que resultaram na localização e abordagem de Adriano
Pardim
dos Santos, sendo encontradas drogas em seu poder e no interior do veículo, bem como na sua residência, o que culminou em sua prisão em flagrante.

Em juízo, o policial militar Jefferson Fraga da Silva afirmou que, durante patrulhamento, a equipe visualizou uma motocicleta em atitude suspeita e, após breve acompanhamento, realizou a abordagem, encontrando porções de entorpecentes com o condutor, Ryan Lourenço. Este teria confessado que fazia entregas de drogas a mando de um indivíduo conhecido como “
Magrisco
”, posteriormente identificado como Adriano
Pardim
dos Santos. Jefferson relatou que, embora inicialmente não se recordasse da ordem dos eventos, confirmou que a abordagem de Adriano ocorreu ainda no mesmo dia, como desdobramento da primeira diligência.

Segundo ele, o veículo Renault Sandero prata mencionado por Ryan foi localizado em frente a uma residência no bairro Jardim Potiguar, onde Adriano foi abordado. Embora não lembrasse se havia entorpecentes no interior
do carro, confirmou que, posteriormente, foi feita busca em uma casa no bairro Costa Verde, que Adriano admitiu alugar para armazenar drogas, e onde foram localizadas substâncias entorpecentes e, possivelmente, apetrechos como balança e caderno de anotações. Jefferson também declarou que Adriano autorizou a entrada no imóvel, contrariando a versão defensiva de que a entrada teria sido forçada. Por fim, afirmou que a informação sobre essa residência partiu do próprio Adriano, durante entrevista informal, e que, anos antes, já teria se envolvido em outra ocorrência de tráfico com o mesmo indivíduo.

Por sua vez, o policial militar
Bruno Campos dos Santos relatou
em sede policial
que, durante patrulhamento em continuidade à abordagem de Ryan Lourenço, recebeu a informação de que ele traficava drogas a mando de “
Magrisco
”, que usava um Renault Sandero prata. Após diligências, localizou e abordou o suspeito, Adriano
Pardim
dos Santos, encontrando drogas com ele, no carro e em sua residência, motivo pelo qual foi preso e encaminhado à delegacia.

Em juízo, o
referido
policial ratificou o depoimento anteriormente prestado na fase inquisitorial e acrescentou que se recordava apenas da segunda abordagem realizada em continuidade à ocorrência anterior, envolvendo Adriano
Pardim
dos Santos, conhecido como “
Magrisco
”. Declarou que participou da prisão deste, ocasião em que foram localizadas porções de entorpecentes tanto em sua posse quanto no interior do veículo que conduzia, bem como na residência a ele vinculada. Contudo, afirmou expressamente que não se recordava dos detalhes da primeira abordagem, referente à atuação de Ryan Lourenço, limitando-se a confirmar os dados constantes no boletim de ocorrência, diante do tempo decorrido
.

Os depoimentos dos policiais militares,
embora uníssonos em suas declarações quanto à dinâmica dos fatos, não se mostram suficientes para legitimar a atuação estatal quando desacompanhados de justa causa objetivamente demonstrável.

No caso concreto, os próprios agentes narraram que a abordagem do réu Ryan Lourenço decorreu do suposto fato de que sua motocicleta estaria sem lacre. Todavia, conforme bem fundamentado na sentença absolutória,
não há nos autos qualquer comprovação de que tal irregularidade no veículo tenha efetivamente existido
, mormente
porque o referido bem sequer foi apreendido ou fotografado
,
e tampouco foi produzida prova adicional que pudesse corroborar a alegação de fundada suspeita.

Acresce que, durante a instrução processual, restou incontroverso, a partir dos depoimentos uníssonos dos policiais, que não havia qualquer investigação em curso envolvendo o apelado ou relacionada à prática de tráfico de entorpecentes, tratando-se de uma abordagem casual ocorrida no contexto de patrulhamento ostensivo, motivada tão somente por uma percepção subjetiva de desconfiança.

Em tal contexto, é forçoso reconhecer que a ação estatal se deu dissociada de qualquer respaldo investigativo ou elemento concreto que pudesse conferir mínima plausibilidade à busca realizada.

Ressalte-se que a legalidade da medida não pode ser aferida a partir do resultado da diligência, mas sim a partir das circunstâncias antecedentes que, de forma racional, demonstravam a probabilidade da ocorrência de ilícito. A validação da ação estatal não pode decorrer do êxito obtido, mas da legalidade da motivação que a antecedeu.

Deste modo, considerando a ausência de fundada suspeita para a revista pessoal, deve-se declarar como ilícitas as provas decorrentes desta medida, não sendo viável convalidar a ilegalidade prévia.

Isto, porque a mera suposição de atuação delitiva pela suposta infração de trânsito cometida pelo
apelado
é insuficiente para conferir justa causa à atuação policial para o fim de proceder a revista pessoal, devendo, assim, às provas obtidas serem declaradas nulas e ilícitas.

Diante da inobservância dos requisitos legais para a realização de busca pessoal e veicular, resta afastada a configuração do flagrante delito. A ilicitude da diligência compromete toda a cadeia probatória, tornando imperiosa, como corretamente decidido pelo juízo
a quo
, a absolvição de Adriano
Pardim
dos Santos e Ryan Lourenço
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ARTIGO 33, ‘CAPUT’ C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI Nº 11.343/2006)– RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DA ABORDAGEM POLICIAL RECONHECIDA – AÇÃO LASTREADA APENAS EM DENÚNCIA ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR – FUNDADAS RAZÕES NÃO DEMONSTRADAS – ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA – CONTAMINAÇÃO DE TODAS AS PROVAS DERIVADAS – MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO. A busca pessoal e domiciliar exige, como requisito legal objetivo, a presença de "fundada suspeita" de que a pessoa esteja na posse de objetos ou papéis que constituam corpo de delito (
arts
. 240, §2º e 244 do CPP). A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências preliminares que confirmem minimamente seu conteúdo, não constitui fundada suspeita capaz de legitimar a abordagem policial invasiva, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. O simples nervosismo demonstrado pelo acusado ao avistar policiais, sem outros elementos objetivos e concretos, não configura justa causa para a intervenção na esfera de intimidade do indivíduo. Reconhecida a ilicitude da abordagem inicial, todas as provas dela derivadas estão contaminadas pela ilegalidade originária (art. 157, §1º, CPP – teoria dos frutos da árvore envenenada), tornando inviável a pretensão condenatória.
(N.U 1033249-04.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/06/2025,
Publicado
no DJE 27/06/2025)

[...] 3.4.2 É cediço que, a descoberta eventual ou fortuita (a posteriori) de objetos ilícitos em poder do agente, em situação de flagrância, mas apenas revelada durante o curso da (eivada) diligência, rotineiramente fruto de valoração isolada de denúncias anônimas e intuições (subjetivas) policiais - com base (v.g.) no mero nervosismo do agente - não convalida o procedimento realizado, tampouco o mosaico probatório dele decorrente, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e da teoria dos frutos da árvore envenenada, nos moldes dos
arts
. 157, § 1º, 563 e 564, IV, todos do CPP. 3.4.3 Nesta linha de raciocínio, para o Tribunal da Cidadania: [o] mero nervosismo ou desconforto do indivíduo ao avistar policiais não constitui, por si só, indício suficiente para configurar fundada suspeita, sendo necessária uma justificativa objetiva para a abordagem (REsp n. 2.083.246/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 23/12/2024). 3.4.4 Em relação à busca domiciliar, por sua vez, é pacífico pelo Pretório Excelso (Tema n. 280/STF): [a] entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados (RE n. 603.616/RO, relator Ministro Gilmar Mendes,
DJe
de 8/10/2010, grifamos). 3.4.5 Na espécie, a teor do quanto estratificado nos autos, percebe-se que a maculada busca
"pessoal" (e domiciliar) decorreu, exclusivamente, do (mero) nervosismo do increpado, pois, conforme delineado e "justificado" pelo policial, em juízo, [e]
ra
uma presença "novata" na cidade; que, com o nervosismo dele, foi ocasionada a abordagem; [...] que foram ao endereço por ele indicado; [...] que ele que levou o depoente para onde estavam as "coisas" apreendidas. 3.4.6 Tal panorama (processual), repisa-se, conquanto envolto pela descoberta "a posteriori" de um mandado de prisão em aberto, não saneia o (eivado) procedimento de busca pessoal e, por corolário (pelo nexo probatório subjacente), o contaminado ingresso domiciliar realizado pelos agentes posteriormente, bem como demais elementos de convicção decorrentes, à luz da garantia pétrea do devido processo legal e cogente observância ao princípio da interdependência dos atos processuais, com matiz na positivada teoria dos frutos da árvore envenenada, consoante interpretação sistemática dos
arts
. 157, § 1º, 563 e 564, IV, e 573, 1º, todos do CPP, c/c o art. 5º, XI, da CF/88. 3.4.7 Neste cenário, imperiosa a declaração de nulidade do feito e, por consectário lógico, por não remanescerem provas hábeis (independentes e lícitas) a manter a desidratada persecução criminal em tela, a absolvição do (ora) agravado, na forma do art. 386, VII, do CPP. [...]

(
AREsp
n. 2.783.913/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 5/8/2025.)

Diante do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso do Ministério Público, mantendo a absolvição de
Adriano
Pardim
dos Santos
e
Ryan Lourenço
, nos termos do art. 386, II, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025